Tribunal: STF
Processo: RE 404593
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. 
   Necessidade de exame prévio de eventual ofensa à lei ordinária. 
   Ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal. Não 
   conhecimento parcial do recurso. Precedente. Se, para provar 
   contrariedade à Constituição da República, se deva, antes, 
   demonstrar ofensa à lei ordinária, então é esta que conta para 
   efeito de juízo de admissibilidade do recurso 
   extraordinário.


2.  AÇÃO PENAL. Prova. Mandado de busca e 
   apreensão. Cumprimento pela Polícia Militar. Licitude. 
   Providência de caráter cautelar emergencial. Diligência abrangida 
   na competência da atividade de polícia ostensiva e de preservação 
   da ordem pública. Recurso extraordinário improvido. Inteligência 
   do Art. 144, §§ 4º e 5º da CF. Não constitui prova ilícita a que 
   resulte do cumprimento de mandado de busca e apreensão 
   emergencial pela polícia militar.